Tribunal: TJMT
Processo: 1085334-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085334-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KARINE DA SILVA MAMORE - CPF: 068.992.631-65 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.089.356/0001-18 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), JERFFERSON VITOR PEDROSA - CPF: 065.735.083-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA DE PAGAMENTO. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). SUSPEITA DE IRREGULARIDADES EM TRANSAÇÕES. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio e posterior encerramento da conta de pagamento, decorrentes de suspeitas de irregularidades identificadas mediante acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), não configuram ato ilícito quando amparados em procedimento legítimo e precedidos de solicitação de esclarecimentos e documentos ao consumidor.

Demonstrado que a parte autora foi regularmente instada a comprovar a origem e licitude das movimentações questionadas, permanecendo inerte, mostra-se legítima a conduta da instituição financeira ao encerrar a conta, em exercício regular de direito e cumprimento de dever regulatório.

Ausente comprovação de falha na prestação do serviço ou conduta abusiva da instituição financeira, inexiste dever de indenizar por danos morais ou obrigação de reativação da conta.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando as alegações iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e reativação de conta de pagamento encerrada pela instituição financeira recorrida.

É incontroverso nos autos o encerramento da conta de pagamento da parte autora. A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da medida adotada pela instituição financeira.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que a recorrida identificou movimentações suspeitas vinculadas ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), oportunidade em que solicitou à parte autora documentação apta a comprovar a regularidade das operações realizadas (id. 362366860).

Entretanto, conforme corretamente consignado na sentença, a parte recorrente permaneceu inerte, deixando de apresentar os esclarecimentos e documentos solicitados pela instituição financeira.

Nesse contexto, a medida de encerramento da conta mostrou-se legítima, decorrente do exercício regular de direito e do cumprimento de dever regulatório imposto às instituições financeiras no combate a fraudes e movimentações irregulares.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o bloqueio e encerramento de conta bancária fundados em suspeita de fraude, especialmente diante do acionamento do MED e da ausência de comprovação da origem lícita das transações, não configuram ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

Não demonstrada falha na prestação do serviço ou abuso por parte da recorrida, inexiste fundamento para condenação em danos morais ou determinação de reativação da conta.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026